Tribunal: CARF
Processo: 13866.720031/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13866.720031/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.102 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
MARCELO MELOTTO ROMERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DECADÊNCIA. INCIDÊNCIA NO DIA 31 DE DEZEMBRO.
O critério temporal do Imposto de Renda Pessoa Física é no dia 31 de
dezembro. A decadência, em havendo pagamento parcial, ocorre a decadência
em 5 anos a partir deste fato (art. 150, §4o do CTN).
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
INCORPORAÇÃO
DE
QUINTOS/DÉCIMOS. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
Os rendimentos recebidos a título de incorporação de quintos/décimos possuem
natureza remuneratória, posto que são decorrentes da relação de trabalho,
sujeitas à tributação.
JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 808 DO STF.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. O STJ,
através do Recurso Especial 1.227.133/RS, reconheceu a não incidência do IR
sobre os juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla, com trânsito em julgado em 02/04/2012.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, é correta a
lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa
de ofício de 75%, quando não restar configurada situação que não se enquadra
dentre aquelas previstas nos artigos 71,72 e 73 da Lei n. 4.502/1964.
TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos
acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos ao Contribuinte, e para excluir da base de cálculo da exigência o montante recebido a
título de juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13866.720031/2011-11
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13866.720031/2011-11

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda Pessoa
Física (fls. 17 a 21), decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual
do exercício 2010, Ano-calendário 2009.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 06 a 08), foi
apurada a omissão dos rendimentos recebidos pelo contribuinte de pessoa jurídica, decorrente de
Ação da Justiça Federal, no valor de R$ 179.613,47 (o IRRF no valor de R$ 5.388,45
correspondente ao rendimento omitido que foi compensado pelo contribuinte em sua
DIRPF/2010, fl. 227).
O Relatório informa que os valores recebidos pelo interessado em decorrência de
Ação Judicial são tributáveis, sendo que a forma de tributação indicada na SRL apresentada
(com base em Ato Declaratório, no Parecer PGFN/CAT n. 815/2010 e Parecer n. 2.331/2010)
está com a exigibilidade suspensa.
Após a revisão, foi apurado o Imposto Suplementar no valor de R$ 42.383,25,
acrescido de juros de mora e multa de ofício de 75%.
O contribuinte apresentou Impugnação (fl. 02 a 15) em que alega e pede:
a) seja cancelada a exigência a título de Imposto de Renda da Pessoa Física, no
que tange à tributação de rendimentos não-tributáveis, em observância ao princípio da isonomia,
aplicando-se a Resolução n. 245, de 12/12/2002 do STF, reconhecendo como natureza jurídica
indenizatória as diferenças salariais recebidas pelos Magistrados, restabelecendo-se a eficácia da
DIRPF retificadora, procedendo-se a restituição de imposto a que tem direito no valor de R$
7.010,45.
b) seja homologado o PER/DCOMP n. 11962.55024.291110.2.2.04-2083, em
29/11/2010, que está pendente, para restituição ao contribuinte do valor pago indevidamente,
totalizando R$ 10.634,44.
c) na hipótese de tributação dos valores recebidos acumuladamente, requer que o
imposto de renda devido seja apurado levando-se em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referiram tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global,
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13866.720031/2011-11

bem como que sejam excluídos da base de cálculo os juros moratórios e a multa de ofício,
aplicando-se, ainda, ao período de dezembro/1999 a fevereiro/2006 a decadência, nos termos do
§4°, do art. 150, do Código Tributário Nacional.
O Acórdão n. 12-68.428 (fls. 264 a 280) da 1a Turma da DRJ/RJ1, em Sessão de
11/09/2014, julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário, discorrendo em
especial sobre os temas:
a) Preliminar de decadência:
(fl. 268) Com relação à alegação da ocorrência da decadência sobre o período a que se
referem as verbas remuneratórias auferidas da União Federal (1999 a 2006),
primeiramente, cabe informar que o fato gerador do Imposto de Renda ocorre à medida
em que os rendimentos forem percebidos pelo sujeito passivo, ou seja, não obstante as
verbas salariais devidas no processo judicial no 2004.34.00.048656-0 se referirem ao
período de dezembro/1999 a fevereiro/2006, a incidência do IRPF se dá apenas quando
do recebimento do montante tributável, no presente caso, dos meses de janeiro (R$
157.707,70) e dezembro (R$ 21.913,51) do ano calendário de 2009.
(fl. 269) Examinando o Lançamento em questão, verifica-se que o Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido de fl 21 indica que houve pagamento de Imposto de
Renda no Ano-Calendário de 2009, no valor de R$ 28.329,67, sendo aplicável, desta
forma, a regra do art. 150, §4o, do CTN acima referido.
(fl. 270) Assim, o fato gerador se aperfeiçoa no momento em que se completa o período
de apuração em 31 de dezembro de cada ano. Logo, a Fazenda Pública só poderia
constituir eventual crédito tributário relativo ao Ano-Calendário 2009, no prazo de cinco
anos contados da ocorrência de seu fato gerador, que se deu em 31/12/2009, ou seja, até
a data final de 31/12/2014.
Considerando-se que o lançamento foi aperfeiçoado pela fiscalização na data de
21/02/2011, data da ciência da presente autuação (fl. 232), portanto, em data bastante
inferior ao termo fatal de 31/12/2014, verifica-se a inocorrência da preliminar de
decadência alegada pelo notificado no caso ora em análise.
b) Aplicação da Resolução STF 245/2002:
(fl. 270) No que se refere à reivindicação para que seja aplicado o teor da Resolução
STF no 245/2002 ao presente lançamento, conferindo-se igual tratamento tributário às
verbas salarias recebidas pelo impugnante, da simples leitura da cópia do documento
anexado às fls. 27/28 dos autos, depreende-se, de forma clara, que a norma em questão
se refere à forma de cálculo do abono de que trata o artigo 2o da Lei no 10.474/2002, que
“dispõe sobre a remuneração da magistratura da União”.
Desta forma, torna-se absolutamente despiciendo esclarecer que o conteúdo da norma
em questão não pode ser aplicado aos rendimentos creditados ao autuado pela União
Federal por referir-se, exclusivamente, aos rendimentos auferidos pelos membros da
magistratura, carreira da qual não fazia parte o contribuinte no ano de 2009, conforme
verificado pelo Comprovante de Rendimentos Pagos e IRRF/2009 fornecido pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região (fl. 40), bem como pela natureza de sua
ocupação principal informada a esta Secretaria através da elaboração e entrega da
Declaração de Ajuste Anual/2010 (fls. 31/36), onde resta consignada a natureza da
ocupação no 21 “membro ou servidor público da administração direta federal” –
ocupação principal 109 “servidor das carreiras do Poder Judiciário, Oficial de Justiça
,Auxiliar, Assistente e Analista”.
c) Caráter indenizatório das verbas auferidas:
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13866.720031/2011-11

(fl. 271) Infere-se, dos dispositivos transcritos, que a incidência do imposto de renda
vincula-se à natureza do rendimento auferido, corretamente considerada como verba
tributável pela autoridade fiscal na presente autuação, apesar das alegações do autuado
de tratar-se de rendimentos de caráter indenizatório, não tributáveis. O fato gerador do
IRPF, conforme dispõe o art 43 do CTN acima transcrito, é tudo que tipificar um
acréscimo ao patrimônio do contribuinte, fato este devidamente confirmado através do
montante de R$ 179.613,47 por ele recebido nos meses de janeiro e dezembro/2009 (cf
Dirf fl 260), porém, indevidamente omitido da Declaração de Ajuste Anual do exercício
de 2010 (fls. 23/28).
d) Rendimentos recebidos acumuladamente – tributação por regime de caixa:
(fl. 274) Assim, considerando que o AD PGFN no 01/2009 foi suspenso e não é possível
aplicar a nova sistemática de tributação ao caso em exame, já que os rendimentos
apontados como omitidos foram recebidos nos meses de janeiro (R$ 157.701,70) e
dezembro de 2009 (R$ 21.913,51 cf Dirf fl 260), portanto, devendo ser aplicado o art.
12 da Lei no 7.713/1988 ao valor total de R$ 179.615,21, concluindo-se pela correção da
forma de apuração do IRPF apurado pela fiscalização no caso concreto.
Cientificado em 19/09/2014 (fl. 289), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 09/10/2014 (fl. 291 a 309), alegando:
a) natureza indenizatória dos rendimentos;
b) impropriedade da forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente;
c) decadência do período de 12/1999 a 05/2006;
d) impossibilidade de aplicação da Taxa SELIC sobre a multa de ofício;
e) exclusão da base de cálculo do valor dos juros de mora recebidos;
f) cancelamento da multa de ofício por ausência de omissão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente atesto a admissibilidade do Recurso Voluntário. Cientificado em
19/09/2014 (fl. 289), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 09/10/2014 (fl. 291).
Natureza indenizatória dos rendimentos.
O Recorrente alega que recebeu verba indenizatória referente ao período de
dezembro/1999 a maio/2006, que aduz se tratar de incorporação de quintos, vantagem pessoal
que não é produto do trabalho. Junta demonstrativo elaborado pela Advocacia Geral da União
(fls. 22 a 24).
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13866.720031/2011-11

Sobre o tema, a Decisão de piso julgou que não há provas suficientes para
justificar a alegação de parcela indenizatória, nos seguintes termos:
(fl. 271) Da leitura das peças processuais anexadas na presente impugnação, verifica-se
que a Ação Ordinária no 2004.34.00.048565-0, proposta pela Associação da qual é parte
o interessado, versava sobre o reconhecimento do pagamento dos “quintos/décimos”
decorrentes do exercício de funções/cargos em comissão por seus associados, bem como
seus respectivos consectários legais, não havendo qualquer elemento hábil a justificar a
natureza indenizatória das rubricas em questão conforme pretendido pelo autuado.
O processo de n. 2008.34.00.000200-0 é referente a execução de título judicial,
decorrente da Ação Ordinária n. 2004.34.00.048565-0 (fl. 109).
Nos termos da Sentença 238/2005 (fl. 48) da ação ordinária, os quintos/décimos
são decorrentes do exercício de função/ cargo em comissão à remuneração da recorrente,
no período de 08/04/1998 a 09/09/2001, bem como as diferenças (vide fl. 48). A gratificação
pelo exercício da função de direção, chefia ou assessoramento possui natureza remuneratória,
nos termos do artigo 62 da Lei n. 8.112/1990:
Art. 62. Ao servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devida
uma gratificação pelo seu exercício.
§ 1° Os percentuais de gratificação serão estabelecidos em lei, em ordem decrescente, a
partir dos limites estabelecidos no art. 42.
§ 2o A gratificação prevista neste artigo incorpora-se à remuneração do servidor e
integra o provento da aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de
exercício na função de direção, chefia ou assessoramento, até o limite de 5 (cinco)
quintos.
§ 3° Quando mais de uma função houver sido desempenhada no período de um ano, a
importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função exercida por maior
tempo.
§ 4° Ocorrendo o exercício de função de nível mais elevado, por período de 12 (doze)
meses, após a incorporação da fração de 5/5 (cinco quintos), poderá haver a atualização
progressiva das parcelas já incorporadas, observado o disposto no parágrafo anterior.
§ 5o Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o
inciso II, do art. 9°, bem como os critérios de incorporação da vantagem prevista no
parágrafo segundo, quando exercidos por servidor.
Dessa forma, ainda que os rendimentos tenham sido recebidos de forma
acumulada (Rendimentos Recebidos Acumuladamente), a natureza de tais verbas se demonstra
remuneratória, e, portanto, incorporam-se por força de lei à remuneração do servidor e integram
o provento de aposentadoria.
Ad argumentandum tantum, não houve quaisquer demonstrações probatórias
quanto à alegação de natureza indenizatória das parcelas. É dizer, para que os rendimentos
pudessem ser considerados indenizatórios, haveria de se demonstrar ato ilícito que ensejasse
dano, e sua posterior reparação, posto que, a rigor, a indenização provém de uma lesão que
importa em um dano sofrido.
Esse tema, inclusive, já foi tratado por este Conselho, que tem se manifestado no
sentido de que os rendimentos de incorporação da gratificação pelo exercício de função de
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13866.720031/2011-11

direção, chefia ou assessoramento possuem natureza jurídica remuneratória, vide Acórdão n.
2201-008.581, Sessão de 10/03/2021, de relatoria do Conselheiro Sávio Salomão.
Com isso, não assiste razão ao contribuinte quanto a este ponto.
Tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
Afirma o Recorrente que os valores foram recebidos mediante precatório pago
pelo Banco do Brasil, recebidos acumuladamente, e, portanto, se tributáveis, não poderiam ser
incluídos de uma única vez.
Sobre o tema, há entendimento pacífico no sentido da tributação se dar pelo
regime de competência. Isto é, o Imposto de Renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido efetivamente recebidos, observando-se a renda auferida
mês a mês.
A tributação dos RRA fora objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal,
com decisão de mérito definitiva na sistemática dos art. 543-B e 543-C da Lei 5.869/1973, nos
termos abaixo, cuja observância é obrigatória neste julgamento administrativo, por força de
disposição regimental:
IMPOSTO DE RENDA
- PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES.
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DF
CARF MF Fl. 65 Documento nato-digital Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.729 - 2a
Sejul/2a
Câmara/1a
Turma
Ordinária
Processo
no
13819.720904/2013-13
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-1-2014 PUBLIC
27/11/2014)
A Decisão de piso, no entanto, julgou que:
(fl. 274) Assim, considerando que o AD PGFN no 01/2009 foi suspenso e não é
possível aplicar a nova sistemática de tributação ao caso em exame, já que os
rendimentos apontados como omitidos foram recebidos nos meses de janeiro (R$
157.701,70) e dezembro de 2009 (R$ 21.913,51 cf Dirf fl 260), portanto, devendo ser
aplicado o art. 12 da Lei no 7.713/1988 ao valor total de R$ 179.615,21, concluindo-se
pela correção da forma de apuração do IRPF apurado pela fiscalização no caso concreto.
Nos termos do art. 787 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo
Decreto 3.000/99, abaixo transcrito, as pessoas físicas deverão apresentar anualmente
suas declarações de rendimentos e de seus dependentes, nas quais se determinará o
saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos
percebidos naquele ano-calendário.
Divirjo da decisão da DRJ, posto o posicionamento do Judiciário ter assegurado
que, para o cálculo do tributo devido, as alíquotas fixadas devem considerar, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13866.720031/2011-11

Decadência do período de 12/1999 a 05/2006.
No entender do recorrente o período entre dezembro/1999 e maio/2006 teria
decaído, nos termos do art. 150, §4° do Código Tributário Nacional. Afirma que efetuou
recolhimento parcial do imposto e discorda do julgamento da DRJ sobre o tema.
A Decisão recorrida considerou que, demonstrado haver pagamento parcial no
valor de R$ 28.329,67, é aplicável a regra do art. 150, §4 do CTN (fl. 269). No entanto,
determinou que a apuração definitiva deve ser efetuada na Declaração de Ajuste Anual, pois se
trata de fato gerador complexivo, com duas modalidades de incidência no mesmo período de
apuração, porém em momentos distintos. (fl. 269).
A par da interpretação da 1a instância de que se trata de imposto com “natureza
complexiva”, chego à mesma conclusão afirmando que o critério temporal do Imposto de Renda
Pessoa Física é, sempre, o último instante do dia 31 de dezembro. Não há fato complexo, que se
trata de termo incongruente, posto que todo evento acontece em um instante (no espaço-tempo),
ou mesmo “complexivo”, palavra que sequer existe em língua portuguesa, como lembra Paulo de
Barros Carvalho:
Nos chamados fatos geradores complexivos, se pudermos destrinçá-los em seus
componentes fácticos, haveremos de concluir que nenhum deles, isoladamente, tem a
virtude jurídica de fazer nascer a relação obrigacional tributária; nem metade de seus
elementos; nem a maioria e, sequer, a totalidade menos um. O acontecimento só ganha
proporção para gerar o efeito da prestação fiscal, mesmo que composto por mil outros
fatores que se devam conjugar, no instante em que todos estiverem concretizados e
relatados, na forma legalmente estipulada. Ora, isso acontece num determinado
momento, num especial marco de tempo. Antes dele, nada de jurídico existe, em ordem
ao nascimento da obrigação tributária. Só naquele átimo irromperá o vínculo jurídico
que, pelo fenômeno da imputação normativa, o legislador associou ao acontecimento do
suposto.
Se o chamado fato gerador complexivo aflora no mundo jurídico, propagando seus
efeitos, apenas em determinado instante, é força convir em que, anteriormente àquele
momento, não há que falar-se em obrigação tributária, pois nenhum fato ocorreu na
conformidade do modelo normativo, inexistindo, portanto, os efeitos jurídico-fiscais
próprios da espécie. (Curso de Direito Tributário. São Paulo: Ed. Saraiva Educação,
2019, p. 350-351).
Considerando que a Notificação de Lançamento foi lavrada em 14/02/2011 (fl.
17), não há que se falar em decadência do direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento.
Aplicação da Taxa SELIC sobre a multa de ofício.
O tema já está sumulado neste Conselho, vide Súmula CARF n. 108, aprovada pelo
Pleno em 03/09/2018:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Com isso, não assiste razão ao Contribuinte.
Juros de mora.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13866.720031/2011-11

O Recorrente alega em sede recursal que os juros de mora foram definidos como
isentos por ordem judicial (fls. 54 e 56).
Aqui temos o Tema 808 do STF, com Repercussão Geral e relatoria do Ministro
Dias Toffoli. No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da
Constituição Federal, a constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do
Código Tributário Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre
os juros moratórios recebidos por pessoa física. A tese foi de que não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
No caso do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os ministros da 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiram decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) e decidiram que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios devidos pelo
pagamento em atraso de verbas remuneratórias. A decisão nos REsps 1514751/RS e 1555641/SC
foi tomada em juízo de retratação e, com isso, os magistrados negaram provimento a dois
recursos da Fazenda Nacional. Cabe frisar o Tema Repetitivo 878 do STJ, em que se discutiu a
regra geral de incidência do imposto de renda sobre juros de mora, com foco nos juros incidentes
sobre benefícios previdenciários pagos em atraso.
O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 9 junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (...) § 2o As decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C
da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 –
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016).
A indicação dos juros de mora consta na Certidão do processo judicial (fl. 104).
Multa de ofício.
A Decisão de piso julgou que assiste razão ao contribuinte ao afirmar que a
simples omissão de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa aplicada, nos
termos da Súmula CARF no 14, de 22/12/2009. No entanto, esclareceu que:
(fl. 276) Na hipótese dos autos, foi imputada ao contribuinte a multa de 75% prevista no
inciso I do artigo reproduzido acima sobre o IRPF Suplementar devido no ano-
calendário de 2009. Assim, uma vez instaurado o procedimento de ofício e constatada
infração legislação tributária, o crédito apurado pela autoridade fiscal somente pode ser
satisfeito com os encargos do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99).
Da exegese dos dispositivos acima citados, é possível constatar que a multa de ofício
prevista no inciso I do art. 44 é devida também nos casos de declaração inexata, ou seja,
de equívoco do contribuinte, independentemente de restar configurada sua boa-fé, por
oposição ao disposto no inciso II do mesmo dispositivo.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13866.720031/2011-11

Deste modo, verificando-se infração à legislação tributária, corretamente a autoridade
fiscal aplicou a multa de ofício de 75% sobre os créditos apurados, não podendo o
referido percentual ser relevado/atenuado por esta instância de julgamento.
Com isso, mantenho a decisão de piso, dado que comprovada a falta ou
insuficiência de recolhimento do imposto, é correta a lavratura de auto de infração para a
exigência do tributo, aplicando-se a multa de ofício de 75%, quando não restar configurada
situação que não se enquadra dentre aquelas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n.
4.502/1964.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento
parcial para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos acumuladamente as tabelas
progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos ao Contribuinte, e para
excluir da base de cálculo da exigência o montante recebido a título de juros de mora decorrentes
do pagamento em atraso de verbas alimentares.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 324
DF CARF MF
Original